Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-32.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário e Processual Civil. Apelação cível. Previdência complementar fechada. Ação de cobrança. Recomposição de reserva matemática adicional. Revisão de benefício decorrente de reclamação trabalhista. Coisa julgada. Inexistência. Competência da Justiça Comum. Necessidade de prova atuarial. Sentença extintiva desconstituída. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança, por inadequação da via eleita, reconhecimento de coisa julgada e incompetência da Justiça Comum, com fundamento no art. 485, IV, V e VI, do CPC. A demanda tem por objeto a cobrança dos valores necessários à recomposição da reserva matemática do Plano 1, em razão da majoração do benefício previdenciário do réu determinada em reclamação trabalhista, na qual houve apenas o recolhimento de contribuições previdenciárias, sem recomposição atuarial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo, sem instrução probatória, configurou cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial atuarial; (ii) saber se há coisa julgada material a impedir a cobrança da reserva matemática, considerando que a reclamação trabalhista anterior tratou apenas do recolhimento de contribuições previdenciárias e (iii) saber se a Justiça Comum é competente para julgar ação de cobrança destinada à recomposição da reserva matemática de plano de previdência complementar.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa, pois a questão central não demanda julgamento imediato do mérito, mas sim o afastamento das preliminares que levaram à extinção do processo; todavia, reconhecida a necessidade de prova atuarial, impõe-se a reabertura da instrução.
4. Afasta-se a coisa julgada, pois a reclamação trabalhista limitou-se ao reconhecimento de verbas remuneratórias e ao recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, não tendo havido debate ou deliberação acerca da recomposição da reserva matemática, instituto autônomo, dependente de cálculos atuariais complexos, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Temas 955 e 1021.
5. A Justiça Comum é competente para o julgamento da demanda, uma vez que não se pretende desconstituir ou executar o título trabalhista, mas apenas assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência complementar, em consonância com o art. 202 da Constituição Federal e a Lei Complementar no 109/2001.
6. Afastadas as causas de extinção, e não estando a causa madura, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, inclusive com realização de perícia atuarial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença desconstituída, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores destinados à recomposição da reserva matemática não se confunde com o recolhimento de contribuições previdenciárias reconhecidas em reclamação trabalhista, inexistindo coisa julgada quando a matéria não foi apreciada pela Justiça do Trabalho. 2. Compete à Justiça Comum processar e julgar ação de cobrança voltada à recomposição atuarial de plano de previdência complementar, sendo imprescindível a produção de prova técnica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; CPC, arts. 485, IV, V e VI, e 1.013, § 3o, I; Lei Complementar no 109/2001, arts. 18 e 19. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 190; STJ, Temas 955 e 1021; TJDFT, Acórdão no 1889521, 7a Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 17.07.2024.